Tribunal: STF
Processo: ARE 1352076
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     “APELAÇÃO CÍVEL // REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA ESTADUAL – CARREIRA DO GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE DO PODER EXECUTIVO – ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE – LEI ESTADUAL 15.462, DE 2005 – TÍTULO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DESDE O INGRESSO – REPOSICIONAMENTO EM NÍVEL CORRESPONDENTE AO DA ESCOLARIDADE APRESENTADA PELA CANDIDATA NO MOMENTO DA POSSE – ENTENDIMENTO PACIFICADO EM JULGAMENTO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA



    1. O art. 11, inciso II, da Lei n. 15.462/2005 exige, para provimento no Nível I da carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, formação em nível superior de escolaridade.



    2. Servidora enquadrada no nível I da referida carreira, com base em concurso público realizado na vigência da Lei 15.462/2005, que pretende o reposicionamento no nível III, com data retroativa à posse, tendo em vista diploma anterior de conclusão de pós graduação lato sensu.



    3. A 1ª Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 1.0024.11.194659-6/003, fixou a orientação de que o posicionamento no cargo deve ser realizado no nível correspondente ao da formação do candidato, ainda que o edital tenha previsto a exigência de escolaridade inferior para exercício do cargo.



    4. Não se aplica, à hipótese, o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 1.420 (Relatora: Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, publicado em 28.06.2019), vez que a norma declarada inconstitucional é distinta da norma estadual garantidora do direito líquido e certo da impetrante.



    5. Diante do julgamento pelo STJ no REsp 1.270.439/PR, o qual foi submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, a correção monetária das dívidas fazendárias deverá observar o IPCA, por se tratar de índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, ao passo que os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária incidente a contar dos vencimentos das obrigações, e juros de mora devidos desde a notificação da autoridade impetrada para prestar informações - equivalente à citação. 6. Sentença confirmada, em reexame necessário. Prejudicado o recurso de apelação”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente